Tribunal: CARF
Processo: 11065.903205/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.903205/2011-71
ACÓRDÃO
9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LIKO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO
DECLARADO/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. COMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação
de inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação,
instaurando-se o processo no rito do Decreto no 70.235/1972. Ao receber a
manifestação de inconformidade em que se alega erro de fato no
preenchimento da declaração incumbe à DRJ analisar o pleito com base
nos elementos juntados aos autos, podendo, desde logo, submetê-los
previamente ao crivo da autoridade administrativa da unidade da RFB que
proferiu o despacho decisório, seja sob a forma de diligência, seja
mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício. A
competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho
decisório no pedido de compensação, para analisar erro de fato em sede
de pedido de revisão de ofício só prevalece se o pedido não estiver
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. Ao prosseguir-se o processo no rito do PAF é
incabível que não seja proferida qualquer decisão de mérito, devendo as
instâncias julgadoras administrativas examinar a alegação de erro,
acompanhada da devida comprovação, suscitada pelo contribuinte, sob
pena de manutenção da cobrança de um débito inexistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1401-005.996 (fls. 229/240), proferido na sessão de julgamento realizada em 20/10/2021, pela 1a
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, que decidiu, por maioria de votos,
negar-lhe provimento.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o
crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas
pela parte interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão
julgador de segunda instância, uma vez que retificações, cancelamentos de
PER/DCOMP e/ou de débitos devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que
detém a competência legal em arranjos desta natureza.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves (relator),
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah que davam provimento ao
recurso para determinar o cancelamento da PER/DCOMP. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
3
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 08/07/2022 (fl. 242) e, em
22/07/2022, apresentou recurso especial (fl. 243) no qual invoca divergência jurisprudencial em
relação à seguinte matéria: possibilidade de cancelamento de PER/DCOMP transmitido
equivocadamente em razão da inexistência do débito indicado para compensação,
apresentando como paradigmas os acórdãos no 1401-004.114 e no 1402-002.807.
Ao final do seu recurso, a contribuinte requer, verbis:
DIANTE DISSO, demonstrado que o débito objeto do pedido de compensação é
inexistente, requer seja o presente recurso especial conhecido e provido, para o
fim de reformar integralmente a r. decisão recorrida, acolhendo a manifestação
de inconformidade para o fim de revisar o lançamento e cancelar o referido
PER/DCOMP e consequentemente o Despacho Decisório e os débitos e
acréscimos legais por ele gerados, posto que o r. acórdão guerreado contraria a
legislação Federal retro referida, ao decidir em contrariedade ao já decidido por
este e. Tribunal nas r. decisões paradigmas colacionadas.
O presidente da 4a Câmara admitiu o apelo, nos termos do despacho de
admissibilidade (fls. 278/283), rejeitando o paradigma no 1401-004.114, que foi proferido pelo
mesmo colegiado que exarou o recorrido. Da análise conclusiva do despacho, colhe-se, verbis:
[...]
Análise.
Contextualizando os fatos, o presente processo trata de PER/DCOMP em que a
Recorrente pugnou pelo reconhecimento de direito creditório a título de
recolhimento indevido ou a maior de IRPJ de pessoas jurídicas não obrigadas ao
Lucro Real – Balanço Trimestral (código de receita 3373), de setembro/2002, no
valor de R$ 60.205,45, para compensar débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL do
mês de dezembro de 2006. Como o DARF que veicularia o indébito se encontrava
totalmente alocado a outros débitos confessados pela interessada em DCTF, o
pedido foi indeferido por Despacho Decisório. Em manifestação
de
inconformidade a Recorrente alegou ter se equivocado ao transmitir o
PER/DCOMP, pois os débitos indicados para compensação não existiriam. A
Autoridade Julgadora de 1a Instância recebeu a manifestação de inconformidade
como pedido de retificação de PER/DCOMP e alegou não ser possível tal pleito de
retificação de PER/DCOMP ou mesmo de DCTF, após proferido o despacho
decisório, bem como porque seria de competência da DRF de origem a análise de
pleitos de retificação de PER/DCOMP. A interessada apresentou recurso
voluntário reiterando suas alegações, juntando DIPJ 2007 (AC 2006), cópias do
Balanço e DRE escrituradas no Livro Diário, e DCTF de 2006, para demonstrar a
inexistência de apuração dos débitos indicados no PER/DCOMP. O primeiro
julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência, cujo resultado
confirmou que os débitos indicados no PER/DCOMP não teriam sido apurados na
escrituração contábil e fiscal, tampouco confessados em DCTF ou informados em
DIPJ. Com apoio no resultado da diligência o voto vencido propôs dar provimento
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
4
ao recurso voluntário. Mas por maioria, a Turma decidiu negar-lhe provimento,
aderindo a tese veiculada no voto vencedor, no sentido de que o Colegiado não
detém competência para determinar cancelamento de PER/DCOMP. Muito
embora reconheça tratar-se de inequívoca de indicação indevida de débito na
compensação, registrou que em sede de PER/DCOMP o que está em discussão é o
reconhecimento de direito creditório e, nessa seara, admissível conhecer-se de
pedido de retificação de direito creditório por erro na indicação do crédito, ou
seja, com a averiguação do crédito pleiteado para utilização em débitos da
contribuinte, quando surgem equívocos de preenchimento de variada ordem
neste instrumento de compensação, ocasião em que a parte solicita sua revisão,
e, não raro, são aceitos em investigação promovida pela unidade de origem, ou
em atenção à determinações dos órgãos julgadores. Admitiu-se haver precedente
em que se deferiu o pedido de cancelamento de débito e, consequentemente do
PER/DCOMP, por uma constatação inequívoca de sua duplicidade. Por fim,
deduziu não ser de competência de instâncias julgadoras, mas da DRF de origem,
a apreciação de pedidos de cancelamento de débitos e/ou de PER/DCOMPs.
Confira-se:
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente – Acórdão no 1401-004.114 – foi
proferido pela mesma turma que proferiu o acórdão recorrido, ou seja, pela 1a
Turma da 4a Câmara/1a Seção do CARF, inclusive com votos condutor/vencedor
propostos pelo mesmo Conselheiro Relator. Porém, o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09, de junho, de 2015, com alterações posteriores, no Anexo II, dispõe, no
caput do art. 67, que não serve como paradigma acórdão proferido pelo mesmo
colegiado que exarou o acórdão recorrido:
[...]
Assim, o primeiro paradigma deve ser descartado.
O segundo paradigma - Acórdão no 1402-002.807 – pode ser obtido no sítio do
CARF e não se encontra reformado. A decisão adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. DÉBITO INFORMADO
INDEVIDAMENTE. CANCELAMENTO.
Comprovado nos autos, inclusive por diligência realizada pela Autoridade
Fiscal, que os débitos apurados pelo contribuinte em seus livros auxiliares e
registros contábeis estão todos satisfeitos, com consequente extinção do
crédito tributário, lícito presumir que o PER/DCOMP foi equivocadamente
apresentado, impondo seu cancelamento, sob pena de eventual inscrição
em dívida ativa e execução de valores indevidos.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
5
Este paradigma apreciou processo que tratava de PER/DCOMP em que o sujeito
passivo pugnava pelo reconhecimento de direito creditório a título de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL do mês de maio de 2003, para utilizá-lo
na compensação de débito de estimativa de CSLL do mês de junho de 2003. O
pleito foi indeferido por despacho decisório e, na manifestação de
inconformidade, o interessado alegou ter indevidamente transmitido o
PER/DCOMP, pois o débito indicado para compensação seria indevido, uma vez
que apuraria os tributos com base em balanço/balancete de redução/suspensão,
e deveria ter considerado o montante de imposto já pago durante o exercício em
curso, simplesmente como dedução e não como crédito contra à SRF, que foi seu
procedimento errôneo no PER/DCOMP em causa. Assim esse PER/DCOMP nem
deveria ter sido apresentado. A manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, ao argumento de que o débito informado tem natureza de
confissão de dívida e que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar o
recolhimento do referido débito. Ao julgar o recurso voluntário o Colegiado do
CARF primeiramente converteu o julgamento na realização de diligência. E após o
resultado da diligência, em sessão de julgamento, pontuou que a questão litigiosa
seria decidir se o DÉBITO informado na compensação pode ser cancelado nesta
fase processual. Entendeu-se não haver compensação em litígio, resumindo-se a
lide em discutir o pedido de cancelamento do débito informado na compensação.
Observou que os trabalhos de diligência demonstraram que não teria sido
apurado débito de estimativa de CSLL para o mês de junho de 2003 e deu
provimento ao recurso para determinar o cancelamento do PER/DCOMP, com
apoio nos principais argumentos abaixo transcritos, extraídos do voto condutor:
[...]
A transcrição de trechos do paradigma demonstra, de forma suficiente, que a
situação fática nele apreciada é extremamente similar àquela apreciada pelo
acórdão recorrido, mas as conclusões a que chegaram os colegiados tomaram
direções opostas, o que caracteriza a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
possibilidade de cancelamento de PER/DCOMP transmitido equivocadamente
em razão da inexistência do débito indicado para compensação.
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
6
Encaminhados ao autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em 08/12/2022
(fl. 284), esta aviou suas contrarrazões (fl. 285/290), em 09/12/2022, nas quais defende como
correto o entendimento do colegiado recorrido “de que não cabe conhecer de recurso
administrativo que busque a retificação/cancelamento de DCOMP pelos órgãos julgadores após
despacho da Delegacia de origem que não homologa a compensação” e pugna pela manutenção
do acórdão.
É o relatório.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
7

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não opôs resistência ao conhecimento do recurso da contribuinte, de sorte
que, por entender que restou bem caracterizada a divergência em face do paradigma admitido
pelo presidente da Câmara a quo, adoto os termos do despacho de admissibilidade, com base no
art. 50, §1oda Lei no 9.784/1999, para conhecer do recurso.
No mérito, a contribuinte suscita divergência quanto à possibilidade de
cancelamento de PER/DCOMP transmitido equivocadamente em razão da inexistência do débito
indicado para compensação.
O colegiado a quo, confirmou decisão da DRJ que proferiu o acórdão de primeiro
grau no sentido de que falece competência aos órgãos julgadores administrativos para proceder a
retificação e/ou cancelamento da declaração de compensação e, ainda, da revisão dos débitos
informados na Dcomp em face da alegação de sua inexistência por erro de fato no preenchimento
da declaração.
Do voto vencedor do recorrido, extrai-se, verbis:
[...]
Realmente, conforme destacou o ilustre Relator, esta matéria acerca de
solicitação de cancelamento de PER/DCOMP e/ou de débitos informados para
compensação, tem suscitado posições diversas entre as turmas deste Colegiado.
Inicialmente, de se destacar que este Colegiado não detém competência para
determinar cancelamento de PER/DCOMP, mas reconhece este Relator designado
que a situação mostra-se diferente quando estamos diante de uma constatação
inequívoca de indicação indevida de débito na compensação.
O mérito de um PER/DCOMP está na origem e legitimidade do crédito que o
contribuinte interessada entenda possuir junto à Fazenda Nacional, ao passo que
o débito a se compensar terá, em tese, a seguinte destinação: (i) se legítimo o
crédito, homologa-se a compensação, extinto o crédito tributário (débito), e (ii) se
não acatado o crédito, o débito (crédito tributário) segue o rito de sua cobrança.
Inúmeras são as situações que podem ocorrer na fase processual pós transmissão
da PER/DCOMP e da análise iniciada com a averiguação do crédito pleiteado para
utilização em débitos da contribuinte, quando surgem equívocos de
preenchimento de variada ordem neste instrumento de compensação, ocasião
em que a parte solicita sua revisão, e, não raro, são aceitos em investigação
promovida pela unidade de origem, ou em atenção à determinações dos órgãos
julgadores.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
8
Agora, a indicação de débitos nos PER/DCOMP e uma eventual solicitação de
revisão de erro na sua indicação, não tem a mesma dimensão e frequência da
vista com relação à informação do crédito, ambos informados nas declarações.
E isto por uma razão muito simples.
O que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores, DRJ e CARF, está
diretamente relacionado à origem do crédito informado na declaração de
compensação, é daí que surge o eventual contencioso administrativo fiscal, não se
podendo inferir que a demanda litigiosa em questão possa incluir, também,
exames e averiguações acerca da legitimidade de débitos informados nas
declarações, de forma que os inequívocos e/ou inexatidões nos registros dos
débitos informados nessas declarações são, quando assim constatados, objeto de
reflexão e revisão por parte da unidade de origem que jurisdiciona a contribuinte
interessada, pois ela, além de legalmente competente, é quem detém todo o
arsenal de informações e sistemas informatizados necessários à uma investigação
e solução adequadas.
Este Relator designado já participou, como relator, de decisão desta Turma
Ordinária, que orientou o voto pelo cancelamento de débito, entretanto, assim foi
considerado, por uma constatação inequívoca de sua duplicidade. Eis o voto:
[...]
Contrariamente à situação ora vista nos autos do presente processo, quando até
foram solicitadas realização de diligências para exames de alegações quanto à
natureza do eventual erro na indicação do débito!
Ressalte-se que a contribuinte interessada havia solicitado o cancelamento do
PER/DCOMP, pela constatação por ela própria que os débitos eram inexistentes.
E aqui era para ter terminado o imbróglio, uma vez que cancelamento de
PER/DCOMP é tarefa e de competência da unidade de origem, entretanto, foram
realizadas diligências, em procedimento iniciado, à época, por outra turma que
não esta, no seguinte sentido:
Pelos argumentos acima apresentados, verifica-se que a Recorrente em
momento algum defende a existência do crédito, mas sim que houve um
equívoco na declaração do débito, pleiteando pelo o seu cancelamento.
Analisando-se os documentos contábeis e fiscais apresentados, verifica-se a
presença de fortes indícios de que o débito declarado em PER/DCOMP é
indevido, pois ao final do ano calendário o contribuinte apurou saldo
negativo de CSLL, não restando tributo a pagar em Dezembro/2006.
Como assinalei anteriormente, este Colegiado deve limitar-se à apreciação de
eventual litígio envolvendo o crédito pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver
em situações demandadas pela parte interessada e que fogem ao escopo e
competência deste órgão julgador de segunda instância, uma vez que
retificações, cancelamentos de per/dcomp e/ou de débitos devem ser dirigidas
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
9
à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em arranjos desta
natureza.
[...]
A questão tem sido trazida recorrentemente a esta instância superior em face da
divergência de entendimento entre os diversos colegiados no CARF.
Este conselheiro já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema, na condição
de relator do recurso especial no processo no 10980.932632/2009-48, objeto do Acórdão no 9101-
005.484 1, proferido na sessão de 08 de junho de 2021, cujos fundamentos aplicam-se
integralmente ao presente caso, nos seguintes termos:
[...]
Mérito
A contribuinte se insurge contra o entendimento adotado pelo colegiado
recorrido no sentido da impossibilidade de cancelamento de declaração de
compensação (e do respectivo débito confessado) por decisão de autoridade
julgadora no curso do processo administrativo, apontando interpretação
divergente quanto ao art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, a decisão de primeiro grau no sentido de que “a competência para
apreciar pedido de cancelamento de PERD/DCOMP e/ou de revisão de ofício
fundado em erro de fato é do titular da unidade da RFB que jurisdiciona o
contribuinte”, foi confirmada pelo acórdão recorrido.
Esta questão, ainda, gera intenso debate no âmbito das turmas ordinárias do
CARF, ora admitindo, ora rejeitando a possibilidade de conhecimento pelas
instâncias administrativas do contencioso matérias atinentes ao cancelamento de
declarações prestadas pelo contribuinte, ou mais propriamente, de débitos nelas
confessados, quando este alega a existência de erro de fato.
A questão surge, via de regra, com a não homologação da compensação pela
autoridade administrativa, em face do não reconhecimento total ou parcial do
crédito pleiteado, quando o contribuinte, embora não discuta o não
reconhecimento do crédito, identifica o cometimento de erros quanto aos
débitos confessados, instando a DRJ a se manifestar sobre os mesmos.
A regulamentação acerca do processamento das declaração de compensação, no
âmbito da RFB, somente admite a sua retificação enquanto encontrarem-se
pendentes de decisão administrativa na data do envio da declaração retificadora2.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado, Caio César Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). O recurso foi provido por unanimidade.
2 Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração de
compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
10
Assim, indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação
de inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação, nos termos do §
9o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, sob pena de inscrição dos débitos declarados
em dívida ativa (§8o), devendo o processo instaurado obedecer ao rito processual
do Decreto no 70.235/1972, conforme dispõe o § 11 do mesmo artigo3, verbis:
Art. 74 ...
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no
§
9o.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
caberá
recurso
ao
Conselho
de
Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.

Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
3 § 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
11
[...]
Via alternativa, nestes casos, seria o contribuinte dirigir um pedido de revisão de
ofício dos débitos informados na declaração diretamente à autoridade
administrativa que proferiu o despacho de indeferimento. Esta hipótese é
expressamente admitida pela administração tributária, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8/2014, que dispõe, verbis:
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento,
inclusive para as hipóteses de tributação previdenciária
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento
de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas
reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo
Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de
qualquer outro recurso. Todavia, este posicionamento não deve ser
aplicado para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses
casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
12
trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CT previdenciária.
[...]
(destaquei e grifei)
Ocorre que ao dirigir o seu pleito de revisão de ofício para a autoridade
administrativa que proferiu o despacho decisório pode ensejar, se indeferido, um
prejuízo insanável para o contribuinte, pois como acima destacado, deste não
cabe reclamação ou recurso administrativo nos termos do Decreto no
70.235/1972 e, muito provavelmente, a revisão não seria analisada antes do
prazo previsto no art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/1996.
Assim, seja por insegurança quanto ao atendimento do pleito, seja por
desconhecer tal possibilidade, a regra é o contribuinte dirigir seu pleito, por meio
de manifestação de inconformidade, à DRJ.
Entendo que não haveria óbice para que a unidade de origem da Receita Federal
do Brasil – RFB, ao receber a manifestação de inconformidade, diante da alegação
de erro de fato, moto-próprio procedesse a análise prévia da questão como
revisão de oficio, antes de encaminhar o processo à Delegacia de Julgamento,
caso viesse a discordar do pleito. Porém, isto não tem ocorrido na prática.
De outra feita, ao receber a manifestação de inconformidade com tal alegação
incumbe à DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos
podendo, desde logo, submetê-los ao crivo da autoridade administrativa, seja sob
a forma de diligência, seja mediante a conversão do procedimento em pedido de
revisão de ofício, devolvendo o processo para primeira apreciação do pleito pela
autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório indeferindo a
compensação.
Aliás, outro Parecer Normativo Cosit, o no 2 de 2015, ao tratar da retificação de
DCTF após proferido o despacho decisório, quando há arguição de erro de fato,
indica exatamente este procedimento, verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB
n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
13
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB n° 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ
poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e
a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo. O
procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade,
a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
14
53. Dispositivos Legais, arts. 147, 150, 165 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei n° 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts.
73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa
RFB n° 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB n°
1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB n° 8, de 3 de
setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42
Embora o Parecer Cosit no 2/2015 trate da revisão de ofício sob a perspectiva do
reconhecimento do direito creditório poderia, mutatis mutandis, ser
perfeitamente aplicável a casos desta natureza, como já afirmado.
O que se revela incabível, é que não seja proferida qualquer decisão sob a
alegação de incompetência para efetuar a revisão de ofício, sem dar outro
encaminhamento ao pleito.
Veja-se que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, embora reafirme a
competência regimental da autoridade administrativa que proferiu o despacho no
pedido de compensação para analisar o pedido de revisão de ofício, ressalva
expressamente que isto ocorrerá “desde que este (pedido) não esteja submetido
aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes”.
Portanto, a competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho
no pedido de compensação, para analisar o erro de fato em sede de pedido de
revisão de ofício só prevalece se o pedido não estiver submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Assim, em não se processando a manifestação de inconformidade como pedido
de revisão de ofício, prosseguindo-se o processo no rito do PAF, devem as
instâncias julgadoras administrativas examinar a alegação de erro de fato
suscitada pelo contribuinte, sob pena de manutenção da cobrança de um débito
inexistente, o que inclusive afrontaria o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça exarado no REsp de no 1.133.027/SP, no regime do art. 543-C do CPC, que
firmou a possibilidade de se questionar exigências fiscais lastreadas em
documentos transmitidos pelo sujeito passivo, com vícios comprovados de
preenchimento, como bem destacado pelo d. Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca no Acórdão no 1302-004.829, em que também se analisava questão
pertinente à alegação de erro de fato em débito informado no preenchimento de
DCTF. Oportuno transcrever alguns excertos do voto proferido com a habitual
clareza e perspicácia do d. conselheiro, verbis:
[...]
Com relação à última parte das afirmações acima, ainda que este Relator
seja, de fato, mais rígido quanto a observância das etapas procedimentais
do processo tributário administrativo, é inegável, e textualmente hialino,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
15
que o contencioso tributário se instaura pela oposição da impugnação (ou,
in casu, pela manifestação de inconformidade), na esteira do que dispõe o
art. 14 do Decreto 70.235/72. Os limites da lide, portanto, são
estabelecidos pela aludida peça sendo, destarte, impensável que a DRJ se
recuse a apreciar as questões aventadas na defesa apresentada sob a
alegação de que os elementos disponíveis à Autoridade Administrativa não
permitiam a adoção de outra conclusão que não aquela tomada.
Se a realidade trazida pelo contribuinte, e comprovada, demonstrar que a
solução adotada pelo Agente está, materialmente, equivocada (não
obstante formalmente correta), é mister da DRJ apreciá-los e, se for o
caso, acatá-los (mesmo que semelhante decisão somente se tenha
tornado possível a partir da exibição dos argumentos e documentos
trazidos apenas quando da oposição trazida ao feito por meio da
manifestação de inconformidade).
Notem, neste diapasão, que a afirmação em exame contraria, inclusive, o
entendimento exarado no Parecer Cosit de no 02/2018, que admite a
retificação da DCTF para alterar até mesmo o valor do crédito porventura
postulado em processos de compensação, após o despacho decisório (esta
retificação, para além de dúvidas razoáveis, traz novos elementos que não
se encontravam disponíveis para a Unidade de Origem quando do exame
do pleito compensatório).
Outrossim, e quanto a assertiva de que a DRJ não pode promover a
retificação de declarações regulamente transmitidas pelo contribuinte,
insta esclarecer, de pronto, que a insurgente nunca pediu isso. O que
sustentou a empresa, tão só, é que cometera um erro material no
preenchimento de sua DCTF ao, pretensamente, descrever o saldo negativo
utilizado como se decorrente, todo ele, do ano de 2000. Isto é, o que se tem
na hipótese é, apenas, um argumento que se volta para o equívoco quanto
a prestação de informações em declaração que, frise-se, tem o condão de
“constituir” 1 a obrigação tributária.
Neste passo, sob o aspecto eminentemente jurídico, erra a DRJ ao assim se
posicionar, afrontando, expressamente, o entendimento hoje pacificado no
seio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retratado no REsp de
no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob
o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi
publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Ali, frise-se,
cravou-se a possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas em
documentos transmitidos pelo sujeito passivo, com vícios comprovados de
preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
16
FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA
A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com
erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do
tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o
seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados
de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção
de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de
fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião
do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais incide a norma tributária,
a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de
fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ n. 8/2008.
Acórdão
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
17
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os
Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito
Gonçalves, conheceu do recurso especial. No mérito, também por
maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro
Campbell Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques os Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima,
Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e
Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori
Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima não só reconheceu a imprestabilidade da
declaração prestada pelo contribuinte ao fisco, por erro material, como
estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida realizada
para formalização de parcelamento de débitos.
Isto é, a toda evidência é perfeitamente possível, em qualquer seara (no
processo judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o
contribuinte questione a correção das informações por ele mesmo
prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove, efetiva e
concretamente, o erro incorrido (esta, também, é a premissa adotada pelo
citado Parecer Cosit de no 02/2018).
Fica claro, pois, o erro de premissa contido no acórdão recorrido. O erro
material observado nas declarações prestadas pelo contribuinte não
pressupõe a sua retificação, mas, muito antes, o descortinamento dos fatos
efetivamente verificados no caso. Isto, vale dizer, impõe a verificação
quanto a veracidade da afirmação do contribuinte quando este sustenta a
ocorrência de erro material nas informações prestadas, tão só. E esta
atividade é, senão, a própria essência do trabalho a ser desenvolvido pelos
órgãos de julgamento administrativo que, vale sublinhar, está submetido ao
princípio da verdade material (como posto pelo insurgente).
[...]
Por fim, observo que esta 1a Turma da CSRF já têm diversos acórdãos proferidos,
na linha do quanto afirmado anteriormente, como o próprio Acórdão no 9101-
004.767, trazido como paradigma pela recorrente, brilhantemente relatado,
como de praxe, pela d. conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
18
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Em idêntico sentido, cito os acórdãos no 9101-005.061, também relatado pela
conselheira Edeli Pereira Bessa e o no 9101-004.888, da relatoria da d. conselheira
Livia de Carli Germano, que adotou, complementarmente às suas, as mesmas
razões da i. conselheira Edeli, que já haviam sido apresentadas em declaração de
voto que integra o Acórdão no 9101-004.642.
Deixo de transcrever as brilhantes razões apresentadas pela d. conselheira Edeli
Pereira Bessa, por serem públicas e de pleno conhecimento deste colegiado,
limitando-me à reproduzir a breve síntese feita pela d. conselheira Livia de Carli
Germano no Acórdão no 9101-004.888, aproveitando para transcrever, também,
as suas bem fundadas razões, verbis:
O mérito do presente recurso consiste em definir se, no caso de
apresentação de declaração de compensação (DCOMP) com alegado erro
de preenchimento quanto ao débito, é possível o cancelamento de tal
débito em sede de processo administrativo instaurado a partir da decisão
que não homologa a compensação.
Compreendo que sim.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo
fiscal, procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos
tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972).
Observo que o próprio Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de
a própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na
declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder reconhecer o
erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal
proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto
70.235/1972 e, assim como a turma do CARF tem competência para
cancelar um débito indevidamente lançado em auto de infração,
compreendo que ela também a tem para cancelar um débito
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
19
erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no
contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito
de um procedimento de determinação de créditos tributários da União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa
em sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de
2020, que reproduzo abaixo e adoto como razões complementares de
decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito
passivo afirma a existência de um direito creditório e também
confessa um débito perante o fisco. Por consequência, a decisão em
que a autoridade analisa tal compensação (o despacho decisório)
também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou
inexistência do direito creditório declarado pelo contribuinte,
quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito compensado.
Quando
o
sujeito
passivo
apresenta
manifestação
de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial,
da compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto
70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não
homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso
administrativo
especializado
competentes
para
apreciar os seus argumentos seja no aspecto do crédito quanto do
débito.
[...]
(destaques meus)
Por oportuno, deve-se registrar que não se está aqui a defender a transformação
do processo administrativo fiscal em instrumento de revisão indiscriminada dos
débitos confessados em declaração e, menos ainda, como via ordinária de
retificação dos dados informados em DComp, cuja competência é da autoridade
administrativa da unidade de origem da Receita Federal do Brasil - RFB, mas sim
como via excepcional, devendo se restringir a correção de erros pontuais contidos
nas informações prestadas, quando devidamente comprovados.
Neste diapasão, entendo que cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, ao se
deparar com tais situações, de ofício, submeter o pleito ao crivo da autoridade
administrativa junto à unidade de origem do processo na RFB, seja sob a forma de
diligência, seja mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de
ofício, advertindo a autoridade administrativa a devolver o processo à sua
apreciação caso conclua pelo não cabimento da revisão, após ser dada a ciência
ao contribuinte, franqueando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se, nos termos
do art. 35, parágrafo único Decreto no 7.574.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
20
No presente caso a recorrente pleiteou o cancelamento da PER/Dcomp
apresentada e, em consequência, do débito confessado indevidamente, em face
do alegado erro de fato.
Ante a ausência de pronunciamento das instâncias administrativas que
examinaram o feito anteriormente, oriento meu voto no sentido de adotar o
mesmo encaminhamento dado no Acórdão no 9101-004.767, verbis:
[...]
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca
das alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é
possível, nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a
declaração de nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos
do Colegiado a quo para nova apreciação do recurso voluntário, com a
possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão
recorrido deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o
consequente retorno dos autos para manifestação acerca do mérito da
defesa, não só em relação à inexistência do débito compensado, como
também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que
originara o indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado
a quo endossou a negativa de competência antes deduzida pela
autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos os autos
para a apreciação das alegações da Contribuinte.
[...]
(Grifei)
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem
para apreciação das razões meritórias apresentadas.
[...]
A única ressalva que faço, no presente caso, é quanto ao encaminhamento a ser
dado ao recurso.
A contribuinte pleiteou o provimento do recurso com a determinação de
cancelamento da Dcomp.
Com efeito, o colegiado a quo havia determinado a realização de diligências,
previamente ao julgamento, com vistas a que a unidade de origem verificasse, com base nos
elementos apresentados pela contribuinte em seu recurso voluntário se, efetivamente, os débitos
confessados na declaração de compensação eram insubsistentes, o que restou confirmado pela
autoridade administrativa.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.114 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.903205/2011-71
21
A propósito, o relator do acórdão recorrido, que restou vencido, conduziu seu voto
no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a Dcomp, tendo em vista as
conclusões trazidas no relatório de diligência, como se extrai dos seguintes excertos do seu voto,
verbis:
[...]
No caso dos autos, observa-se que a própria autoridade administrativa,
responsável pela revisão dos créditos tributários, concluiu na diligência fiscal
que os débitos declarados de IRPJ pela contribuinte na DCOMP
6129.32248.300107.1.3.04-0543 são indevidos Ainda, que a contribuinte apurou
saldo negativo no ano-calendário do referido débito, e que este crédito fora
totalmente reconhecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Desse modo, havendo comprovação de plano da inexistência do débito, ratificada
pela análise da unidade origem, entendo que este seja o caso excepcional de
cancelamento da DCOMP, sob pena de cobrança dos valores indevidos.
[...]
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento determinar o cancelamento da DCOMP no
36129.32248.300107.1.3.04-0543.
Diante deste cenário, entendo desnecessário o retorno dos autos ao colegiado a
quo ou à DRJ para a análise do pleito, adotando-se subsidiariamente o princípio da causa madura,
previsto no art. 1013, §§ 3o e 4o do CPC e, ainda, considerando os princípios da formalidade
moderada inerente ao processo administrativo fiscal, da eficiência e da verdade material
perfeitamente aplicáveis ao caso concreto, de sorte a acolher a pretensão da contribuinte no
sentido do cancelamento da Dcomp e em consequência dos débitos nela confessados.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 314
DF CARF MF
Original